Tribunal: TJSP
Processo: 2386052-52.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
ção municipal.
4. A competência suplementar dos Municípios deve ser exercida em observância estrita à legislação federal e estadual, estando a elas subordinadas, notada a competência Constitucionalmente definida para disciplinar a matéria.
IV. Dispositivo e Tese
5. Pedido procedente. Declaração de inconstitucionalidade da Lei no 10.251, de 11 de outubro de 2024, do Município de Jundiaí.
Tese de julgamento:
1. A competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte impede a legislação municipal que contrarie normas federais.
2. A suplementação municipal deve observar estritamente o regramento federal e estadual.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 22, XI; Código de Trânsito Brasileiro, art. 12, 21.
Jurisprudência Citada:
STF, RE 650898, Tema 484, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso, J. 02.02.2017, DJe 24.08.2017.
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2062563-59.2024.8.26.0000, Rel. Vianna Cotrim, Órgão Especial, j. 07.08.2024.
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2296457-76.2023.8.26.0000, Rel. Silvia Rocha, Órgão Especial, j. 24.04.2024.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2386052-52.2024.8.26.0000; Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 14/05/2025; Data de Registro: 15/05/2025)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor

Relator(a):

Marcia Dalla Déa Barone

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

14/05/2025

Data de publicação:

15/05/2025

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.
I. Caso em Exame
Ação direta ajuizada pelo Prefeito do Município de Jundiaí, com pedido liminar, buscando a declaração de inconstitucionalidade da Lei no 10.251, de 11 de outubro de 2024, que autoriza empreendedores licenciados como 'food trucks' a instalarem placas indicativas

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.
I. Caso em Exame
Ação direta ajuizada pelo Prefeito do Município de Jundiaí, com pedido liminar, buscando a declaração de inconstitucionalidade da Lei no 10.251, de 11 de outubro de 2024, que autoriza empreendedores licenciados como 'food trucks' a instalarem placas indicativas de uso de vagas para fomento ao comércio local.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a Lei Municipal no 10.251/2024 invade a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte, conforme artigo 22, inciso XI da Constituição Federal.
III. Razões de Decidir
3. A Lei Municipal contraria o regramento federal, que regula exaustivamente o uso do espaço público, sinalização viária e instalação de placas, não havendo espaço para suplementação municipal.
4. A competência suplementar dos Municípios deve ser exercida em observância estrita à legislação federal e estadual, estando a elas subordinadas, notada a competência Constitucionalmente definida para disciplinar a matéria.
IV. Dispositivo e Tese
5. Pedido procedente. Declaração de inconstitucionalidade da Lei no 10.251, de 11 de outubro de 2024, do Município de Jundiaí.
Tese de julgamento:
1. A competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte impede a legislação municipal que contrarie normas federais.
2. A suplementação municipal deve observar estritamente o regramento federal e estadual.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 22, XI; Código de Trânsito Brasileiro, art. 12, 21.
Jurisprudência Citada:
STF, RE 650898, Tema 484, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso, J. 02.02.2017, DJe 24.08.2017.
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2062563-59.2024.8.26.0000, Rel. Vianna Cotrim, Órgão Especial, j. 07.08.2024.
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2296457-76.2023.8.26.0000, Rel. Silvia Rocha, Órgão Especial, j. 24.04.2024.